Tribunal: STF
Processo: RE 87625
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-02
Data de publicação: 1977-09-02

Ementa:
1) OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SUSPENDEM O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO; O QUE LHE SOBEJA RECOMECA
A CORRER DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NOS EMBARGOS, MAS A
PARTE QUE NÃO EMBARGOU DEVE SER, PARA ESSE EFEITO, IGUALMENTE
INTIMADA.
2) REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS DOMESTICOS PRESTADOS PELA
CONCUBINA; SUA ADMISSIBILIDADE, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.